Tribunal: TJES
Processo: 0023234-14.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023234-14.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros (3)

APELADO: MARIA APARECIDA FRANCISCO DIAS e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES CÍVEIS
–
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO COMPANHEIRO/GENITOR DAS AUTORAS – ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR E DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – DANOS MORAIS E MATERIAIS – OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA/COISA JULGADA – AÇÃO PROPOSTA PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO – CONDENAÇÃO IMPOSTA AO ENTÃO EMPREGADOR DA VÍTIMA – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – MULTIPLICIDADE DE
INDENIZAÇÕES
PELO MESMO FATO – DESCABIMENTO – DANOS COMPOSTOS COM A CONDENAÇÃO IMPOSTA PELA JUSTIÇA TRABALHISTA – SENTENÇA REFORMADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS – APELAÇÃO CÍVEL DE CLEDIMAR GERALDO GREQUE E OUTROS CONHECIDA PROVIDA A FIM DE JULGAR EXTINTO O PROCESSO, NA FORMA DO ART. 485, V, DO CPC/2015 – APELAÇÃO CÍVEL DE BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS PREJUDICADA.

1
)
Já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que “Tendo o autor da ação de indenização obtido do empregador o ressarcimento pleno dos danos materiais, morais e estéticos sofridos em decorrência do acidente, não lhe assiste o direito de obter outra indenização para compor exatamente o mesmo dano já indenizado, ressalvada a existência de outro tipo de prejuízo não incluído na indenização trabalhista e, portanto, ainda não ressarcido” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.505.915/SC, rel. Min. Raul Araújo, relª. p/ acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 16/06/2020, DJe de 04/08/2020).

2)
Na demanda proposta perante a Justiça do Trabalho, não foram postuladas verbas de natureza trabalhista, e sim, formulados pleitos de índole indenizatória, por dano moral e material (pensão mensal), os quais foram acolhidos, consoante se depreende da sentença proferida em 27/04/2015.

3)
Conquanto não seja olvidado o fato de que, na causa trabalhista, o fundamento do pedido é a relação trabalhista que existia entre o de cujus e a reclamada (sua empregadora à época do óbito) e, na causa cível, o fundamento é a responsabilidade civil comum, deve ser adotado o entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1.505.915/SC), no qual prevaleceu o posicionamento de que o fato submetido a julgamento, tanto perante a Justiça do Trabalho, quanto perante a Justiça Comum, é o mesmo e, apesar de existirem fundamentos jurídicos distintos para se atribuir a responsabilidade a um e a outro reclamado/requerido, descabe, nos dizeres da eminente Ministra a quem coube a redação do acórdão, “reconhecer que a multiplicidade de responsáveis implique a multiplicidade de indenizações, uma para cada um dos envolvidos”.

4)
Demonstraram os requeridos ter sido iniciada fase de cumprimento de sentença na ação trabalhista, bem como ter sido celebrado acordo entre as partes visando pôr fim à contenda, com manifestação judicial em prol da expedição de alvarás, o que descortina já terem sido compostos, pela empregadora da vítima, os danos decorrentes do acidente automobilístico de que versa esta ação, restando assegurado àquele, se assim lhe aprouver, o exercício do direito de regresso em face dos supostos responsáveis pela ocorrência do evento danoso.

5
)
Apelação cível de Cledimar Geraldo Greque e outros conhecida e provida a fim de julgar o processo, nos termos do art. 485, V, do CPC/2015. Apelação cível de Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer e dar provimento à apelação cível de Cledimar Geraldo Greque e outros e, por igual votação, julgar prejudicada a apelação cível de Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de dois recursos de
apelação cível
, interpostos por
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
(1ª apelante) e por
Cledimar Geraldo Greque e outros
(2º apelante), contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra-ES que, na presente “
ação de reparação de danos
” ajuizada por
Maria Aparecida Francisco Dias
e
Gabriela Dias de Almeida
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados a fim de condenar os requeridos a pagarem às autoras:
(i)
o valor correspondente a 160,12% do salário mínimo, vigente ao tempo do pagamento, na proporção de 80,06% para cada uma das autoras, a título de indenização por dano material; e
(ii)
a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada autora, a título de indenização por dano moral. Por sua vez, julgou procedente a lide secundária a fim de condenar a seguradora litisdenunciada a reembolsar o valor das indenizações a que foram condenados os requeridos, até o limite previsto no contrato de seguro.

Em suas razões recursais, sustenta a 1ª apelante, em síntese, que:
(i)
ausente a culpa condutor do veículo segurado pelo acidente de trânsito, afasta-se a responsabilidade da seguradora de indenizar;
(ii)
ainda que seja mantida a condenação, da pensão mensal deve ser deduzido o percentual de 1/3 dos vencimentos por serem destinados às despesas pessoais da parte condenada;
(iii)
de acordo com a jurisprudência pátria, é de 65 (sessenta e cinco) anos o limite para recebimento da pensão mensal;
(iv)
em relação ao filho menor, o pensionamento é devido somente até a data em que completar a maioridade civil;
(v)
em relação à autora Maria Aparecida, não há prova da alegada dependência financeira;
(vi)
ao estipular em 75 (setenta e cinco) anos de idade o termo final do pensionamento, a sentença extrapolou o pedido formulado na petição inicial;
(vii)
a correção monetária deverá incidir a partir de cada vencimento e os juros moratórios desde a data da citação;
(viii)
do valor da indenização deve ser deduzido o seguro DPVAT, na forma do Enunciado 246/STJ;
(ix)
a indenização por dano moral arbitrada não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e
(x)
houve sucumbência recíproca entre as partes.

Por sua vez, aduzem os 2º
s
apelantes, em suma, que:
(i)
há conexão e litispendência diante da existência de ação idêntica na esfera trabalhista, que já foi julgada (
processo nº 0078800-71.2013.5.17.0007
), ocorrendo, inclusive, seu trânsito em julgado;
(ii)
o cumprimento de sentença na seara trabalhista foi iniciado, estando o alegado crédito, em 05/2022, em R$ 331.582,36 (trezentos e trinta e um mil quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos);
(iii)
se mantida a condenação sofrida, estarão sujeitos ao pagamento de indenização em duplicidade, no caso da ação trabalhista, em sede regressiva por parte do empregador da vítima;
(iv)
a indenização por dano moral deve ser arbitrada para o grupo familiar, e não individualmente;
(v)
subsidiariamente, se mantida a condenação, deve ser deduzido o valor já recebido pelas apeladas na outra demanda cujo polo ativo integram;
(vi)
não restou comprovada a sua culpa pelo acidente de trânsito ocorrido;
(vii)
a 1ª autora Maria Aparecida possuía renda própria antes do falecimento do companheiro, não fazendo jus ao pensionamento;
(viii)
quanto a 2ª autora Gabriela, o pensionamento deve ocorrer até a data em que completar 18 (dezoito) anos, somente sendo cabível prorrogá-lo até os 24 (vinte e quatro) anos se restar estiver cursando ensino superior, o que não foi comprovado nos autos;
(ix)
descabe o rateio de 2/3 do salário da vítima em favor das apeladas, tendo em vista que possuía 5 (cinco) filhos;
(x)
não há dano material a ser reparado diante do recebimento de benefício previdenciário pelas apeladas, de modo que a condenação sofrida importa em
bis in idem
;
(xi)
é exorbitante o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, devendo ser reduzido por este Órgão Julgador ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autora/apelada;
(xii)
os juros moratórios sobre a indenização por dano moral devem fluir a partir do arbitramento, e não da data da citação;
(xiii)
do valor da indenização deve ser deduzido o seguro DPVAT, na forma do Enunciado 246/STJ;
(xiv)
é excessiva a verba honorária fixada na sentença em 20% sobre o valor da condenação; e
(xv)
a cobertura prevista no contrato de seguro deve ser atualizado, com a incidência de correção monetária sobre o capital desde a data de sua celebração, além de juros moratórios a partir da citação.

Aprecio em conjunto as razões recursais, diante de sua convergência no que se refere a diversos pontos submetidos ao crivo deste Órgão Julgador. Vejamos.

1. Ocorrência de litispendência/coisa julgada. Propositura de demanda trabalhista em face do empregador da vítima.

De acordo com os requeridos (2º
s
apelantes), estaria caracterizada hipótese de
litispendência
diante da pendência de ação de natureza idêntica, proposta perante a Justiça do Trabalho, na qual o empregador da vítima (companheiro da 1ª autora e pai da 2ª autora) foi condenado ao ressarcimento dos mesmos danos alegados na presente ação.

Ao proferir sentença, o MM. Juiz rejeitou a preliminar arguida nesse sentido, sob o fundamento de que não se faz presente a tríplice identidade de partes, pedidos e causa de pedir, na forma do art. 337, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

A meu ver, têm razão os apelantes.

Já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que “
Tendo o autor da ação de indenização obtido do empregador o ressarcimento pleno dos danos materiais, morais e estéticos sofridos em decorrência do acidente
,
não lhe assiste o direito de obter outra indenização para compor exatamente o mesmo dano já indenizado
, ressalvada a existência de outro tipo de prejuízo não incluído na indenização trabalhista e, portanto, ainda não ressarcido
.”

Eis a íntegra da ementa extraída do julgamento:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE CAMINHÕES. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONDENAÇÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO EM FACE DA EMPREGADORA. AÇÃO POSTERIOR NA JUSTIÇA COMUM CONTRA O MOTORISTA E A PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO ABALROADOR. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. CARÁTER UNO. DIREITO DE REGRESSO. RELAÇÃO INTERNA DA SOLIDARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA INDENIZAÇÃO DOS MESMOS DANOS.

1. Tendo o autor da ação de indenização obtido do empregador o ressarcimento pleno dos danos materiais, morais e estéticos sofridos em decorrência do acidente, não lhe assiste o direito de obter outra indenização para compor exatamente o mesmo dano já indenizado, ressalvada a existência de outro tipo de prejuízo não incluído na indenização trabalhista e, portanto, ainda não ressarcido.

2. A indenização mede-se pela extensão do dano (Código Civil, art. 944), de forma que não cabe multiplicá-la conforme seja o número de partícipes do ato ilícito que o causou, todos eles responsáveis solidários pelo ressarcimento pleno do prejuízo (Código Civil, art. 942).

3. O dano material - pensão correspondente ao trabalho para o qual a vítima ficou inabilitada - por sua natureza vitalícia haverá de ser composto ao longo dos anos. Isso não justifica o recebimento de duas pensões mensais, mas deve ser reconhecida a solidariedade dos responsáveis em face da vítima pelo pagamento da pensão, sendo exigível o pagamento mensal em face de cada um ou de todos os obrigados.

4. Agravo provido e recurso especial parcialmente provido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.505.915/SC, rel. Min. Raul Araújo, relª. p/ acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 16/06/2020, DJe de 04/08/2020)

Em 23/08/2013 foi ajuizada a presente “
ação
de reparação de danos
” por
Maria Aparecida Francisco Dias
e
Gabriela Dias de Almeida
- companheira e filha de
Waldir Francisco de Almeida –
este falecido no dia 13/07/2012 em virtude de acidente de trânsito que, de acordo com a narrativa exordial, ocorreu por culpa exclusiva dos requeridos (condutor do veículo causador da colisão e sua proprietária), sendo formulados pedidos de indenização por danos moral e material, este sob a forma de pensionamento mensal.

Antes disso, no dia 13/06/2013, havia sido distribuída perante a 7ª Vara do Trabalho de Vitória/ES uma “
ação trabalhista
” (
processo nº
0078800-71.2013.5.17.0007
), ajuizada por
Yasmin Costa de Almeida
,
Monique Costa de Almeida
e
Waldir Francisco de Almeida Júnior
– também filhos do falecido Waldir Francisco de Almeida, oriundos de outro relacionamento – em face da pessoa jurídica
Ativa Engenharia Ltda.
(empregadora da vítima à época do acidente), no bojo da qual foi determinada a inclusão, no polo ativo do feito, das autoras da presente ação (
Maria Aparecida Francisco Dias
e
Gabriela Dias de Almeida
), por serem dependentes do
de cujus
perante o INSS, conforme se observa à fl. 454 dos autos, o que efetivamente se cumpriu (fl. 117).

É importante o registro de que, na demanda proposta perante a Justiça do Trabalho, não foram postuladas verbas de natureza trabalhista, e sim, formulados pleitos de índole indenizatória, por dano moral e material (pensão mensal), os quais foram acolhidos, consoante se depreende da sentença proferida em 27/04/2015 (fls. 488/495).

Pois bem, conquanto não seja olvidado o fato de que, na causa trabalhista, o fundamento do pedido é a
relação trabalhista
que existia entre o
de cujus
e a reclamada (sua empregadora à época do óbito) e, na causa cível, o fundamento é a
responsabilidade civil comum
, comungo do entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça no precedente anteriormente mencionado (AgInt no AREsp 1.505.915/SC), no qual prevaleceu o posicionamento de que o fato submetido a julgamento, tanto perante a Justiça do Trabalho, quanto perante a Justiça Comum, é o mesmo e, apesar de existirem fundamentos jurídicos distintos para se atribuir a responsabilidade a um e a outro reclamado/requerido, descabe – nos dizeres da eminente Ministra a quem coube a redação do acórdão – “
reconhecer que a multiplicidade de responsáveis implique a multiplicidade de indenizações, uma para cada um dos envolvidos
”.

Colhe-se ainda do voto vencedor de aludido julgamento:

“(...) o dano a ser composto (consequências materiais e morais da invalidez decorrente do acidente) é o mesmo; o fato (causa de pedir remota) também. A diferença de fundamentos jurídicos (causa de pedir próxima) é que determina quem, de acordo com as regras previstas em lei, deve ser considerado responsável, o que não significa que a indenização deva ser múltipla, tantas quantos forem os responsáveis. O dano é um só e, embora, por questões de divisão do trabalho, a competência para julgar caso varie em razão do responsável assim considerado pela lei, o objeto do processo é o mesmo.

E, tal como disposto no acórdão recorrido, não se verifica a tríplice identidade entre a demanda trabalhista e a ação ora em exame. De fato, não são idênticas as partes. Isso, porém, não tem a consequência prevista no acórdão. Do fato de não haver identidade de ações - por não serem os mesmos réus - não se pode inferir que o autor possa receber múltiplas indenizações pelo mesmo fato, ou que os réus possam ser submetidos a duplo julgamento e eventualmente terem de pagar duas indenizações pelo mesmo fato, por um mesmo dano causado a uma só pessoa.

Aliás, o mesmo entendimento que ampara a cumulação da indenização deferida pela Justiça Trabalhista a ser paga pelo empregador, a par da indenização deferida pela Justiça Comum, também deveria ensejar a conclusão de que haveria uma segunda indenização a ser paga pelo motorista e uma terceira pela proprietária do veículo. Três fundamentos para se considerar responsável cada um dos três sujeitos, três indenizações. Afinal, trata-se de fundamentos jurídicos diversos: o vínculo trabalhista, a direção do caminhão que causou o fato em julgamento e a propriedade do veículo titularizada por quem deferiu sua guarda ao motorista. Causa remota idêntica, causa próxima distinta. Não é, data maxima venia, a solução correta, ao meu sentir.

(...)

Ressalte-se, por oportuno, que, no caso em exame, não se discute a competência da Justiça Comum para o exame da causa. Os agravantes, causadores do dano, não têm relação de emprego com a vítima. Tal como estabelecido nos precedentes citados pelo Relator, à Justiça estadual cabe mesmo o processamento e julgamento do feito.

Mas não é essa, data maxima vênia, a questão. O que se debate é a possibilidade de o autor ajuizar nova ação de indenização para ressarcimento do mesmo dano, desta feita em face de outros responsáveis.

Penso que a questão posta nos autos se resolve a partir da interpretação dos dispositivos legais a propósito da extensão do dano como limite da responsabilidade civil, e da solidariedade, tidos como violados no recurso especial.

(...)

Dessa forma, se o autor, ora recorrido, já obteve do empregador o ressarcimento pleno dos danos materiais, morais e estéticos sofridos em decorrência do acidente, não lhe assiste o direito de obter outra indenização para compor exatamente o mesmo dano já indenizado, salvo se alegasse a existência de outro tipo de prejuízo não incluído na indenização trabalhista e, portanto, ainda não ressarcido.

Se a indenização mede-se pela extensão do dano, naturalmente não pode ser multiplicada, conforme seja o número de partícipes do ato ilícito que o causou.

(...)

A circunstância de haver diferentes ramos do Poder Judiciário competentes em razão da matéria para apreciar o pedido em relação ao empregador (insegurança no trabalho) e em relação ao motorista e proprietário do veículo (acidente de trânsito) não afasta, todavia, a solidariedade decorrente da incidência do art. 942 do Código Civil na hipótese em que a violação à integridade física e moral do autor decorreu de concausas, todas elas necessárias e conjuntamente eficientes para causar a ocorrência do infortúnio.

(...)

Observo, todavia, que, como já exposto, a unidade da obrigação solidária imputada pelo Código Civil a todos os co-autores do ato ilícito impede a cisão da obrigação realizada pela sentença trabalhista.

Não tem pertinência, na ação proposta pela vítima, a discussão da gravidade da culpa de cada partícipe para o efeito de arbitramento da indenização a que todos eles serão condenados solidariamente, devendo ser estabelecida indenização que repare integralmente o dano.

(...)

Assim, a prevalecer o entendimento esposado pelas instâncias ordinárias, com a desconsideração da solidariedade em relação ao empregador, os réus seriam duplamente sujeitos a compor o mesmo dano: na presente ação e na ação de regresso.

O autor, por sua vez, receberia dupla indenização pelo mesmo dano: dupla pensão para indenizar o mesmo trabalho para o qual se incapacitou, sem prejuízo da pensão acidentária de direito previdenciário, e duplo dano moral e estético decorrente da mesma lesão (...)”

Nessa ordem de ideias, foi demonstrado pelos requeridos que foi iniciada fase de cumprimento de sentença na ação trabalhista (fls. 499/500), bem como ter sido celebrado acordo entre as partes visando pôr fim à contenda (fls. 505/507), com manifestação judicial em prol da expedição de alvarás (fl. 509), o que descortina já terem sido compostos, pela empregadora da vítima, os danos decorrentes do acidente automobilístico de que versa esta ação, restando assegurado àquele, se assim lhe aprouver, o exercício do direito de regresso em face dos supostos responsáveis pela ocorrência do evento danoso.

Só não tenho por evidenciada a ocorrência de coisa julgada (CPC, art. 337, § 4º), por não ter sido localizada informação específica acerca do trânsito em julgado da ação trabalhista, em que pese a aparente homologação do acordo celebrado e a determinação de que fossem expedidos alvarás, daí porque entendo por bem reconhecer a ocorrência de litispendência (CPC, art. 337, § 3º), para fins de incidência do disposto no art. 485, inciso V, do mesmo diploma legal, o que, na prática, não produz significativos efeitos para fins de deslinde da controvérsia na presente ação.

2.
Ônus sucumbenciais

Com o desfecho que se anuncia, em prol da reforma da sentença,
inverto os ônus sucumbenciais
, com a condenação das autoras ao pagamento das custas processuais devidas e honorários de advogado, o que faço à luz do princípio da causalidade, por terem prosseguido com a presente ação, assim oferecendo resistência à arguição de litispendência (ou coisa julgada) arguida pelos requeridos, mesmo após terem ingressado no polo ativo da lide trabalhista e, de resto, serem alcançadas pela condenação imposta naquele feito à ex-empregadora do
de cujus
.

3. Conclusão

Com tais considerações,
conheço da apelação cível
interposta por
Cledimar Geraldo Greque e outros
para, reformando a sentença,
julgar extinta a presente
“
ação
de reparação de danos
”, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação supra. Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, ficando, todavia, suspensa a sua exigibilidade das verbas a que restarem condenadas as autoras, por serem beneficiárias da assistência judiciária gratuita. No mais,
j
ulgo
prejudicado o recurso

interposto por
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a E. Relatora para reformar a sentença e julgar extinta a demanda, bem como para julgar prejudicado o recurso interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

Acompanho a eminente Relatora.